Tribunal: TJPA
Processo: 0811367-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811367-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAULNEY DE NAZARE GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Da farta documentação juntada pelos impetrantes, bem como das informações prestadas pelo juízo impetrado, tem-se que o paciente faz parte de grupo bem articulado dedicado ao tráfico de drogas vindas do Amazonas para o Estado do Pará, para serem distribuídas na região de Monte Alegre e arredores. Trata-se de delito grave e de grande abrangência, demandando maior cautela do julgador, o qual, acertadamente, entendeu pela necessidade da clausura para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. As decisões do juízo que mantiveram a clausura, quais sejam, a sentença condenatória e sua posterior reanalise, encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, ancoradas em elementos concretos dos autos, evidenciando sua necessidade para resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
RAULNEY DE NAZARÉ GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
.

Os impetrantes informam, em suma, que o paciente foi investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, V, todos da Lei 11.343/06.

Aduzem que, em 23/10/2020, Raulney foi preso de forma preventiva, sob os fundamentos da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Acrescentam que, em 26 de janeiro de 2021, foi requerida a revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar, porém, o pedido foi negado.

Por fim, asseveram que foi prolatada sentença condenatória, quando lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, decisão contra a qual se insurgem.

Alegam, em síntese, que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da clausura e que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal, com julgamento do seu recurso.

Pediram a concessão liminar da ordem para que Raulney seja posto imediatamente em liberdade, ou que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia que, em 18/10/2021, indeferiu a liminar, requisitou informações ao juízo e determinou sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- O Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia em desfavor de JARLISSON RODRIGUES, RAULNEY DE NAZARÉ GONÇALVES, BRENO VIANA, RONDINELE DE JESUS DO LAGO PAES e TEREZA CRISTINA MENDES BEZERRA, JUSCELINO DE MORAIS LIMA, vulgo “JACK” ou “LOURO” e MARIA RITA RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, como incurso nos crimes de tráfico de drogas com transporte de entorpecentes entre estados da federação e associação para o tráfico;

- Narra a denúncia que a Divisão Estadual de Narcóticos, após tomar conhecimento da existência de uma embarcação que estaria no Município de Monte Alegre/PA, para realizar entrega de entorpecentes, contatou o Núcleo de Apoio à Investigação no Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), em Santarém, para que fossem realizadas diligências com o intuito de apurar os fatos. Segundo as informações colhidas, o empurrador “AQUÁRIOS”, acoplado a uma balsa boiadeira chamada “Bibizinho” seriam as embarcações que estavam transportando entorpecentes;

- Assim, no dia 20/10/2020 uma equipe de policiais dirigiu-se a cidade de Monte Alegre, onde passou a realizar diligências e conseguiu localizar a embarcação e o empurrador nas proximidades do terminal hidroviário de Monte Alegre. No dia 22/10/2020, por volta das 11h, os policiais observaram quando dois indivíduos deixaram a balsa “Bibizinho” acompanhados de uma mulher, sendo que dois deles embarcaram no barco “BM MIRANDA DIAS” com destino à cidade de Santarém, e o outro indivíduo permaneceu em Monte Alegre. Observou-se também que a mulher levava consigo uma mochila volumosa, uma bolsa e um saco plástico, e aparentava nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais e os levou a avisar o DPC JAMIL CASSEB, Superintendente da Regional, para que fosse realizada a abordagem deles quando chegassem em Santarém;

- Na madrugada do dia 23/10/2020, policiais civis e militares realizaram a abordagem da embarcação “BM MIRANDA DIAS” assim que esta atracou em Santarém. Durante a abordagem, em um dos camarotes foi encontrada a acusada TEREZA, portando grande quantia de dinheiro em espécie, que totalizou o valor de R$ 107.600,00 (cento e sete mil e seiscentos reais), sendo que o dinheiro em questão possuía forte odor de substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, além das cédulas estarem molhadas.

- Em depoimento, TEREZA CRISTINA informou que o dinheiro foi repassado por seu companheiro, JARLISSON RODRIGUES, que estava encarregado de uma balsa que estava na frente de Monte Alegre, e que o dinheiro era proveniente de uma casa que seu esposo havia vendido;

- No final da manhã de 23/10/2020 o indivíduo que estava anteriormente em companhia de TEREZA CRISTINA e DEMÉTRIO retornou à embarcação “Bibizinho” e logo em seguida houve movimentação entre os ocupantes da embarcação, sendo que, nesse momento, os policiais perceberam sinais de que a tripulação se preparava para deixar o local. A equipe policial resolveu fazer a abordagem e, no interior da balsa, se encontravam os denunciados JARLISSON RODRIGUES, vulgo “BAIXINHO”,
RAULNEY DE NAZARÉ GONÇALVES, vulgo “RAUL”,
BRENO VIANA e RONDINELE DE JESUS DO LAGO PAES, vulgo “JUCA”, tendo JARLISSON se apresentado como o responsável pela embarcação, afirmando que os demais faziam parte da tripulação. Durante a busca, foram encontradas malas contendo a quantia de R$139.650,00 (cento e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta reais) entre os pertences dos tripulantes, bem como R$478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) dentro da carteira do denunciado
RAULNEY
, sendo que várias cédulas apresentavam forte odor e estavam molhadas, semelhante àquelas apreendidas em Santarém em poder de TEREZA CRISTINA, companheira de JARLISSON;

- Ao ver a movimentação que ocorria em frente ao Terminal Hidroviário, populares que não quiseram se identificar informaram aos DPC SILVIO BIRRO que os tripulantes eram vistos mergulhando debaixo da balsa. Além disso, os policiais também notaram haver máscaras de mergulho no interior da embarcação. Diante de tais indícios, a polícia requisitou um mergulhador, o qual realizou buscas e encontrou um alçapão sob a embarcação. No interior do alçapão foram encontrados diversos sacos pretos que possuíam em seu interior 414 (quatrocentos e catorze) tabletes do entorpecente conhecido como “cocaína”, pesando o total de 447,110 kg (quatrocentos e quarenta e sete kilos e cento e dez gramas). Foram apreendidos, ainda, 4 celulares em poder dos tripulantes (auto de apreensão fls. 44), os quais apresentavam conversas no aplicativo whatsapp que indicavam negociação e entrega para compradores das drogas que estavam sendo transportadas na embarcação “Bibizinho”;

- Consta ainda nos autos que o denunciado JUSCELINO DE MORAIS LIMA não se encontrava na embarcação no momento da apreensão, todavia, na manhã, enquanto os policiais realizavam a abordagem à balsa, a denunciada MARIA RITA RODRIGUES, companheira de JUCELINO, ao tomar conhecimento dos fatos, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Santarém para informar que é prima de JARLISSON, e que seu companheiro também era um dos tripulantes da embarcação, sendo que ele havia recebido uma proposta de JARLISSON para que fossem buscar entorpecentes na cidade de Codajás/AM e transportá-los na balsa de JARLISSON, recebendo em troca R$50.000,00 (cinquenta mil reais). MARIA declarou ainda que foi à Monte Alegre em 20/10/2020, em companhia de TEREZA CRISTINA, que também estava transportando dinheiro advindo da venda de drogas. Ao chegar em Monte Alegre hospedou-se no Hotel Shalom e lá recebeu a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) de seu companheiro, sendo que gastou R$ 14.850,00 (catorze mil oitocentos e cinquenta reais) para adquirir o veículo FIAT PALIO FIRE FLEX (auto de apreensão de fls. 44), e outra parte do dinheiro com roupas e quitação de dívidas, restando apenas R$ 14.850,00 (catorze mil oitocentos e cinquenta reais), que resolveu apresentar na delegacia no momento de seu depoimento;

- Os policiais esclareceram que, após apreendido o dinheiro e os entorpecentes, os denunciados confessaram que as substâncias se tratavam do entorpecente conhecido como “cocaína”, vindo do estado do Amazonas, e que estavam na cidade de Monte Alegre para realizar entrega do entorpecente, bem como afirmaram que, inicialmente, possuíam 1.200kg (um mil e duzentos kilos) de cocaína, mas vieram por todo trajeto realizando entregas, só tendo restado a quantidade apreendida pela polícia em Monte Alegre;

- O réu JARLISSON RODRIGUES declarou perante a autoridade policial que há mais de um mês o empurrador “AQUÁRIOS” e a balsa “BIBIZINHO” foram repassados para seu nome pelo nacional JONAS LACERDA (Jonas da Fonseca Lima), com quem já havia trabalhado como tripulante, (...) mediante a proposta de que este realizasse viagens do Estado do Amazonas para o Estado do Pará, trazendo substâncias entorpecentes escondidas na referida embarcação. Relatou, ainda, que estava passando por problemas financeiros, então resolveu aceitar a proposta, seguindo na embarcação até uma vila indígena, onde receberia a droga, próximo à cidade de Tabatinga/Amazonas; Que na embarcação também estavam JUCELINO, BRENO,
RAULNEY
e RONDINELE (...). Que 04 (quatro) indivíduos estrangeiros, que falavam espanhol e tinham traços de peruanos, chegaram em uma lancha, trazendo várias sacas na cor preta, contendo a substância entorpecente “cocaína”, e depois foram embora. Tais pessoas falaram que as sacas totalizavam 1.200 (um mil e duzentos) quilos. As sacas foram colocadas em um compartimento embaixo da balsa pelos nacionais BRENO e
RAULNEY
, e seguiram viagem até Monte Alegre, onde seriam entregues (...). Informou, ainda, que o valor total recebido foi de R$388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais). Após a segunda entrega, esse valor foi dividido entre os tripulantes, mas não de forma igual para cada um, sendo que o declarante ficou com mais de R$100.000,00 (cem mil reais), que seria o pagamento pelo serviço de transporte e entrega da droga;

- Denúncia recebida em 17/12/2020 – ID 22046623;

- Sentença condenatória proferida no ID 32317700;

- Apelação interposta no ID 33200026;

- A prisão preventiva do impetrado foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade, evidenciadas pela diversidade e elevada quantidade de drogas, circunstâncias que, demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública;

- Em relação à fase em que o processo se encontra, na data de hoje, já no 2° grau para análise do recurso interposto pelo impetrante.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

O feito me veio redistribuído, por prevenção, em 19/11/2021.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da clausura e que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis à sua liberdade e, em último caso, à aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Tenho que não prosperam os argumentos.

Com efeito, da farta documentação juntada pelos impetrantes, bem como, das informações prestadas pelo juízo impetrado, tem-se que o paciente faz parte de grupo bem articulado dedicado ao tráfico de drogas vindas do Amazonas para o Estado do Pará, para serem distribuídas na região de Monte Alegre e arredores.

Trata-se de delito grave e de grande abrangência, demandando maior cautela do julgador o qual, acertadamente, entendeu pela necessidade da clausura para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar que o paciente foi condenado nos seguintes termos:

“(...) réu RAULNEY DE NAZARÉ GONÇALVES a uma pena de reclusão de 17 anos e 3 meses de reclusão e 1800 DM a ser cumprido em regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 33 c/c 35 da lei 11343/06 na forma do artigo 69 do CP. (...)”

Relevante, também, salientar que o indigitado respondeu ao processo preso (desde 23/10/2020) e sua custódia foi mantida na sentença condenatória, prolatada em 20/08/2021, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa e, da aplicação da lei penal. Mantenho a prisão preventiva dos denunciados. As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes. Desta feita, mantenho a custódia cautelar dos réus, já que eles responderam por todo o processo presos e estão mantidos os requisitos da medida cautelar. Outrossim, não há sentido que os réus tenham respondido a todo o processo preso e venha ser solto após a sentença condenatória. (...) Outrossim, ressalte-se que os réus foram presos transportando uma grande quantidade de droga altamente nociva, em associação criminosa para prática de tráfico entre os Estados do Amazonas e Pará. O crime por eles cometido é de natureza grave (tráfico de drogas interestadual), o que pode ser considerado como requisito a impedir o apelo em liberdade. Tais fatos justificam a manutenção da prisão, sobretudo em vista de que, agora, houve sentença condenatória. Portanto, não há razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva que foi mantida na sentença condenatória. (...) Ademais, não ocorrendo qualquer fato novo a apontar a conveniência da soltura dos réus, devem ser mantidos na mantido na prisão em que se encontram. Registre-se, por fim, que, tendo sido reconhecida a presença de motivos autorizadores da prisão processual, não há falar-se em substituição da medida restritiva de liberdade por qualquer das cautelares diversas da prisão. (...)”

Como se vê, a decisão está fartamente e satisfatoriamente fundamentada.

Ademais, após consulta ao Sistema PJE 1ºGrau, verifiquei que, em 19/11/2021, o magistrado
a quo
reanalisou, já após a sentença condenatória, a necessidade da clausura (ID 41927925), mantendo a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas, em decisão, ressalte-se, novamente bem fundamentada.

Nesse contexto, tenho bem configurada a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte)

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostram-se escorreitas as decisões do juízo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2021